Tribunal: TJES
Processo: 5002578-73.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA BARBOZA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
INTERNET
FIXA. SUSPENSÕES INDEVIDAS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002578-73.2024.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: ANDRESSA BARBOZA DE ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8163107).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova acerca de eventual interrupção dos serviços;
d)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o plano de
internet
fixa contratado pela recorrida foi efetivamente prestado pela parte recorrente.

Em que pese as alegações recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, que, desde dezembro/2023, enfrentou diversas interrupções indevidas com o fornecimento do serviço de
internet
contratado, apesar das inúmeras tentativas de restabelecimento/reparo promovidas junto à parte recorrente (diversos protocolos de atendimento, contatos telefônicos e SMS colacionados em conjunto com a petição inicial), culminando pelo cancelamento do serviço em 02/02/2024 (ID 8162632) em razão de sua má prestação.

Destarte, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
as provas apresentadas pela recorrida, que demonstram a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, as reiteradas suspensões indevidas do serviço de
internet
e a má prestação de serviços, decorrente de ausência de reparo e pronto restabelecimento, constitui situação que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, ensejando compensação por danos extrapatrimoniais
.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)